Tribunal: TJMT
Processo: 1022400-76.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022400-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), FILHO TERRAPLANAGEM EIRELI - CNPJ: 33.701.484/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – SUPOSTA UTILIZAÇAO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL – CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ATIVIDADE LESIVA AO MEIO AMBIENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É possível a apreensão de bens utilizados na prática de ilícito ambiental, conforme preveem os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998.

2. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

3. Recurso conhecido e provido, decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
com pedido de efeito suspensivo

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que nos autos da
“Ação Ordinária”
(Proc. nº 1019676-54.2021.8.11.0015), cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
deferiu o pedido de antecipação da tutela
para
“DETERMINAR à IMEDIATA RESTITUIÇÃO dos VEÍCULOS (01 (um) PC LINK BELT, Modelo 180 X3E, Nº de Série LBX180B6NKHEX1106) em favor da Requerente, ao que NOMEIO-A como FIEL DEPOSITÁRIA, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, devendo a INTIMAÇÃO ser CUMPRIDA na CBPL/SEMA”.

Nas razões recursais, o agravante sustenta o não preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelo autor, pois, diferente do que consta da petição inicial, os agentes de fiscalização ambiental agiram com base na legislação de regência, esta que é impositiva quanto à apreensão do maquinário que estava contribuindo para a consecução da infração ambiental, conforme Relatório Técnico n.º 248/CFFL/SUF/SEMA/2021.

Nesse sentido, destaca que,
“(...) conforme jurisprudência do STJ, para que haja a apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais”
(
sic
– ID. 112812976 - Pág. 6).

Alega, ademais, que
“(...) não houve comprovação de propriedade do veículo apreendido, sendo apresentado apenas contrato particular de arrendamento e nota fiscal (ID 68905194), não sendo apresentado documento com registro no DETRAN”
(
sic
– ID. 112812976 - Pág. 17).

Assevera, por fim, que, “
existe a possibilidade de prejuízo de difícil reparação e risco de irreversibilidade da medida, visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia, bem como que se está a permitir a utilização do maquinário pelo particular o que poderá contribuir para a perpetuação das lesões ao meio ambiente”
(
sic
– ID. 112812976 - Pág. 18).

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de cassar a decisão atacada.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 120003970).

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento (ID. 123108984).

A Procuradoria-geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso de agravo de instrumento (ID. 124353651).

É o relatório.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão que, nos autos da ação declaratória, deferiu o pedido liminar nos seguintes termos (ID. 69318393 dos autos de origem):

“(...)
Analisando os documentos careados nos autos, observa-se que os bens acima numerados foram objetos do Auto de Apreensão n° 210321647, datado de 22/07/2021, apreendidos pelo cometimento de eventual infração ambiental em nome de Paulo Aparecido Rodrigues Soares.

Cumpre asseverar tecer algumas considerações acerca dos bens objetos do Auto de Apreensão n° 210321647. A 01 (um) PC LINK BELT, Modelo 180 X3E, Nº de Série LBX180B6NKHEX1106, de propriedade da Autora, em decorrência da celebração do Contrato de Arrendamento de Maquinários no momento da apreensão pelo órgão ambiental, estava em posse do Sr. Paulo Aparecido Rodrigues Soares.

É certo que, após a verificação da ocorrência de infração ambiental os agentes ambientais lavraram o termo de auto de infração e, se houverem bens envolvidos lavraram o termo de apreensão. A propósito, o artigo 25 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe que: verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. A apreensão, nos termos da legislação de regência, possuem caráter cautelar ou sancionador (art. 3º, IV e art. 101, § 1º, do Decreto nº 6.514/2008).

Cumpre asseverar, por oportuno, que não é de desconhecimento deste Magistrado o entendimento firmado no Tema nº 1.036, pelo Superior Tribunal de Justiça, que estatui:
“A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

Não obstante, me filio ao entendimento do Tribunal da Cidadania de que é cabível a liberação do veículo apreendido quando não restar demonstrada a má-fé ou a responsabilidade do proprietário pela prática da infração ambiental, sendo este o caso dos autos, inclusive.

Dessa forma, as penalidades administrativas não podem alcançar quem não tenha causado ou mesmo concorrido para praticar de dano ao meio ambiente, não podendo, portanto, haver punição a terceiro, quando não ficar comprovado o nexo causal entre sua conduta e o dano.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INFRAÇÃO AMBIENTAL.
APREENSÃO DE VEÍCULO TRANSPORTADOR DE MADEIRA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE RESPONSABILIDADE OU MÁ-FÉ DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO APREENDIDO.
DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO QUE IMPÕE O REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO IBAMA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, amparado no conjunto probatório dos autos, asseverou que não foi devidamente comprovada, mediante regular processo administrativo, a responsabilidade e a má-fé do proprietário do veículo apreendido na prática do ilícito. Assim, a revisão do referido entendimento, por demandar incursão no contexto fático-probatório para comprovar ou não a existência do dolo na infração supostamente cometida, é vedado nesta oportunidade. 2. Agravo Interno do IBAMA a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 453.695/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 18/11/2019 – grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO EM ATIVIDADES ILÍCITAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, mediante análise do conjunto fático-probatório, assentou o cabimento da liberação do veículo apreendido, uma vez que não constam dos autos elementos que indiquem que o veículo apreendido era utilizado para a prática de atividades ilícitas, bem como não ficou demonstrado que o recorrido se beneficiasse da exploração ambiental ilícita.
(...)” (AgInt no AREsp 918.337/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018 – grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA. DIVERGÊNCIA ENTRE A ESPÉCIE DA MADEIRA TRANSPORTADA E A CONSTANTE DA GUIA FLORESTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SUA UTILIZAÇÃO PARA FINS EXCLUSIVOS DE CRIME AMBIENTAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso dos autos, houve transporte irregular de madeira em razão de a madeira especificada na Guia Florestal ser diversa da que estava sendo transportada no veículo apreendido.
2. As instâncias ordinárias, procedendo à análise do conjunto fático-probatório, concluíram inexistir indicação de uso específico e exclusivo do veículo apreendido para a prática de atividades ilícitas, voltadas à agressão do meio ambiente, bem como não ter sido comprovada a intenção do proprietário do veículo no sentido de efetuar transporte de madeira desacobertada de documentação hábil. 3. "A decisão da Corte de origem não destoa da jurisprudência do STJ no sentido de que a apreensão dos "produtos e instrumentos" utilizados para a prática da infração não pode dissociar-se do elemento volitivo"
(REsp 1.436.070/RO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, acórdão pendente de publicação).(...) Recurso especial conhecido em parte e improvido. (REsp 1526538/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015 – grifo nosso).

Destarte, os bens apreendidos durante a prática de infrações ao meio ambiente, quando comprovadamente pertencentes a terceiros, podem ser devolvidos, desde que demonstrada à boa-fé de seu proprietário, que restou comprovada, na espécie, pelo Contrato de Arrendamento de Maquinários, no qual, demonstra que a Autora arrendou o bem para a pessoa de Paulo Aparecido Rodrigues Soares, tendo ficado consignado que ele deveria cumprir fielmente as obrigações trabalhistas, ambientais, tributárias e demais legislações com relação à utilização lícita dos maquinários.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO DANO AMBIENTAL. MAQUINÁRIO APREENDIDO PORQUE UTILIZADO NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO BEM PELO DEPOSITÁRIO.
A apreensão de maquinário utilizado para o cometimento de suposto dano ambiental, com restrição, inclusive, de utilização, mostra-se excessiva, haja vista que a sua apreensão não servirá sequer para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo porque já houve a autuação e notificação do infrator. Não será o trator, efetivamente, que servirá como prova do ilícito a autorizar a sua apreensão, sem a possibilidade de ser utilizado. Não é o maquinário, em si, que vai comprovar o dano ambiental supostamente cometido. O ato coator, modo injustificado, restringe o direito de propriedade do impetrante, e o impede de exercer suas atividades econômicas, o que é expressamente vedado pela lei constitucional. A apreensão do objeto da infração se faz necessária até que lavrado o auto de infração e notificado o infrator, tão-só.
CONFIRMADA A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Reexame Necessário Nº 70052335288, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 24/04/2013) (TJ-RS - REEX: 70052335288 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 24/04/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2013 – grifo nosso)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA PETIÇÃO (1727) REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: VALMIR KOPTSKI EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE BENS AO IMPETRANTE/AGRAVADO – CAMINHÃO E REBOQUE APREENDIDOS EM SUPOSTO TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO REITERADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PERIGO DE DETERIORAÇÃO DOS BENS – PREJUÍZOS A SEREM EVITADOS – RECURSO IMPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Conquanto possa ser considerada legítima a apreensão de veículo utilizado para o transporte irregular de madeira, a manutenção da sua retenção somente se justifica se houver a comprovação de que ele é empregado especificamente na prática de crimes ambientais. Não há como se conceber que bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, sob sol e chuva, deteriorando-se com o tempo, máxime quando o agravado comprova a sua propriedade e deles depende para sua atividade de subsistência – prestação de serviços, na modalidade de frete. Diante das circunstâncias dos autos, é de melhor alvitre que o agravado permaneça com o caminhão e o reboque apreendidos.

(TJ-MT - PET: 10051636320208110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 02/06/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/06/2020 – grifo nosso).

Por oportuno, não há como se permitir que os bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando a Requerente comprova a propriedade deles, aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário/arrendatário e muito menos ao poder público.

Destarte, entendo PRESENTES e verificados os DOIS REQUISITOS exigidos para a CONCESSÃO da LIMINAR, quais sejam: - Plausibilidade do direito substancial invocado
(“fumus boni juris”);
e - Possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação
(“periculum in mora”)
, razão pela qual entendo pela liberação dos veículos com a nomeação da Autora como fiel depositária, sobretudo, porque o Decreto nº 6.514/2008 prevê a possibilidade excepcional do bem apreendido ser confiado a fiel depositário, desde que a posse do bem não traga risco de utilização em novas infrações.

Não é demais lembrar que, na hipótese, não se vislumbra qualquer risco de dano inverso, na medida em que, caso a demanda venha ser seja julgada improcedente ao final, o depositário restituirá os bens.

“Ex positis”,
DEFIRO o PEDIDO LIMINAR
postulado no sentido de DETERMINAR à IMEDIATA RESTITUIÇÃO dos VEÍCULOS (01 (um) PC LINK BELT, Modelo 180 X3E, Nº de Série LBX180B6NKHEX1106) em favor da Requerente, ao que NOMEIO-A como FIEL DEPOSITÁRIA, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, devendo a INTIMAÇÃO ser CUMPRIDA na CBPL/SEMA (Avenida A, s/nº, BR 163/364, Distrito Industrial, CEP: 78.099-499, no município de Cuiabá/MT).” (grifo nosso)

Por sua vez, na decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, foi
indeferido
o pedido de efeito suspensivo sob os seguintes fundamentos (ID. 120003970):

“(...)Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e.,
o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Com efeito, nesta primeira abordagem dos autos não se vislumbra a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do recurso, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que
“o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia, bem como que se está a permitir a utilização do maquinário pelo particular o que poderá contribuir para a perpetuação das lesões ao meio ambiente”
, seja porque a decisão não impede o ente público de praticar atos com base no poder de polícia, seja porque a propalada perpetuação de lesões ao meio ambiente traduz, nessa quadra, conjectura genérica, tanto que o próprio ente público instaurou processo administrativo para verificar a (i)licitude da conduta do agravado.

Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de
“risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”.
(ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).

Por tais motivos, não há falar-se em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

Diante do exposto, sem prejuízo de exame mais aprofundado da matéria posteriormente,
indefiro
o pedido liminar.” (grifo nosso)

Os arts. 25 e 72, inciso IV, da Lei n.º 9.605/1998 expressamente autorizam a apreensão de equipamentos e instrumentos utilizados na prática de infração ambientais.

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”.

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

[...]

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
[...]”.

De acordo com os artigos 105 e 106, do Decreto n.º 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob a responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, mas, excepcionalmente, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, admite-se a nomeação de fiel depositário para guardar os bens até o julgamento do procedimento extrajudicial, vejamos:

“Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

[...]

§ 2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado. [...]”.

Sobre o assunto, no julgamento do REsp nº 1133965/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese repetitiva de que é possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente (Tema 405).

A propósito:

“AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4º, DA LEI N. 9.605/98 [...]
LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO.
[...] 5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4º, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incs. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...] 9. Despiciendo lembrar, ainda, que a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário. 10. Em resumo: o art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/98;
entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa
- anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). [...] 16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas). [...]”. (STJ - REsp 1133965/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018) (grifo nosso)

No caso, não consta dos autos prova de que o autor/agravado apresentou defesa administrativa contra o termo de apreensão em questão e/ou protocolizou pedido extrajudicial de restituição de bem, o que, por si só, constitui óbice à sua nomeação como fiel depositário.

Somado a isso, verifica-se que os dados informativos constantes do feito mostram que o maquinário pertencente à parte agravada foi apreendido
“(...) por destruir através de desmate a corte raso, 3,36 ha
(três hectares e trinta e seis ares)
, objeto Área de Preservação Permanente, conforme Auto de Inspeção nº 210332229”;
área localizada

no sitio Pé de Serra, P.A. Natal – Zona rural, linha 28, km 09, de propriedade do Sr. Reinaldo Jose de Souza (cf. Auto de Infração de ID. 112812977 - Pág. 1).

Inclusive, o Relatório Técnico n.º 248/CFFL/SUF/SEMA/2021 informa que, no momento em que ocorreu a fiscalização, o maquinário da empresa agravada estava sendo utilizado na prática da infração ambiental; confira-se:

“(...) Vale ressaltar que ainda dentro dos limites da propriedade, foi constatado a intervenção em Área de Preservação Permanente – APP de curso de água Perene sem autorização do Órgão Ambiental.
Para realizar a intervenção em APP estava sendo utilizada 01 (uma) escavadeira tipo PC LINK BELT, modelo 180 x3e
da na série: lbx180b6nkhex1106, a PC está em bom estado de conservação. Horimetro 3845,0 horas trabalhadas,
que estava sendo operada no momento da abordagem pelo Sr. PAULO APARECIDO RODRIGUES SOARES portador do CPF: 621.130.381-53,
QUE apresentou Contrato de Prestação de Serviço junto ao Sr. Reinaldo Jose de Souza portador do CPF 316.811.742-00,
quanto ação a escavadeira estava em operação no momento da fiscalização sendo utilizada para remoção da vegetação as margens do curso d’água e fazendo reservatório para o gado
(...) Conforme constatado a intervenção em APP ocorreu através da destruição de vegetação em APP, infringindo o artigo 38 da Lei Federal 9.605/1998 c/c artigo 43 do Decreto Federal 6.514/2008 (...)”
(cf. Relatório de ID. 112812977 - Pág. 22/23) (grifo nosso)

Como se sabe, as informações contidas em tais documentos são presumidamente verazes e legitimas, e, diante desses predicados, o seu conteúdo só poderá ser desconsiderado mediante prova cabal em sentido contrário, ônus que, até então, a parte agravada não logrou êxito de se desincumbir.

Destaca-se, ademais, que, ao julgar o REsp nº 1.814.947/CE, também sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Corte Superior entendeu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência (Tema 1043). Eis a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021). (grifo nosso)

Portanto, considerando que, por ora, não se vislumbra qualquer irregularidade no ato da Administração Pública de estabelecer que o bem apreendido fique sob guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização ou confiado aos órgãos e entidades de caráter ambiental e/ou penal, notadamente porque supostamente estaria sendo utilizado na prática de infrações ambientais, como mencionado alhures, merece ser reformada a decisão agravada e, assim, indeferido o pedido formulado pelo autor, ora agravado, para que seja nomeado como depositário da escavadeira apreendida em razão da constatação de seu uso para desmate de área de preservação permanente.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão objurgada.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022